Tribunal: TJSP
Processo: 1000885-10.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e obrigação de fazer – Negócio jurídico firmado em ação possessória em fase de cumprimento de sentença – Alienação dos lotes de terreno para evitar o cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse em favor da apelada - Inaplicabilidade das regras da Lei no 6.766/79 – Caso em que os apelantes tinham

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e obrigação de fazer – Negócio jurídico firmado em ação possessória em fase de cumprimento de sentença – Alienação dos lotes de terreno para evitar o cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse em favor da apelada - Inaplicabilidade das regras da Lei no 6.766/79 – Caso em que os apelantes tinham inequívoca ciência de que a regularização dos imóveis se daria através de programas de regularização fundiária sob a responsabilidade da Municipalidade, que inclusive já estão em curso - Ação julgada improcedente – Sentença mantida - Recurso não provido.